Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-91.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020383-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ - CPF: 785.568.998-20 (AGRAVANTE), EVELYN ALVES DE SOUZA - CPF: 000.907.627-11 (AGRAVADO), JUSTO REYNALDO PADILLA BUSTAMANTE - CPF: 042.546.097-52 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE EXECUTADA QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA E ASSUMIU EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO DA VERBA. PRECLUSÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu embargos de declaração opostos pela empresa responsável pela perícia e determinou à parte executada o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas. O agravante sustenta que a perícia se tornou inútil em razão da homologação de acordo antes da juntada formal do laudo pericial, postulando o afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários ou, subsidiariamente, o rateio da verba entre as partes.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a parte executada pode ser exonerada do pagamento integral dos honorários periciais, ou ter a verba rateada entre os litigantes, quando requereu a realização da perícia, assumiu expressamente o respectivo custeio e deixou de impugnar decisão que lhe atribuiu o depósito dos honorários.

III.

Razões de decidir

1. A obrigação de pagamento dos honorários periciais decorre da própria conduta processual da parte executada, que requereu a realização da prova técnica e assumiu expressamente o encargo financeiro correspondente.

2. A decisão que atribuiu à parte executada o depósito dos honorários periciais não foi objeto de impugnação ou recurso, operando-se a preclusão quanto à responsabilidade pelo custeio da prova.

3. A alegação de inutilidade superveniente da perícia não afasta a exigibilidade da verba honorária, pois os trabalhos periciais foram efetivamente concluídos, fazendo surgir o direito do auxiliar da Justiça à correspondente remuneração.

4. A posterior homologação de acordo entre as partes não tem o condão de extinguir obrigação já consolidada em favor do perito, especialmente quando a prova foi requerida pela própria parte que posteriormente busca eximir-se do pagamento.

5. Incidem, na hipótese, os princípios da boa-fé objetiva processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), sendo inadmissível que a parte adote posição incompatível com manifestação processual anteriormente assumida.

6. Inaplicável o art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil, porquanto não se trata de despesa processual pendente de definição quando da transação, mas de encargo anteriormente assumido pela parte executada e consolidado por decisão não impugnada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Tese de julgamento:

A parte que requer a realização da perícia, assume expressamente o pagamento dos honorários periciais e deixa de impugnar decisão que lhe atribui o respectivo depósito não pode, após a homologação de acordo, rediscutir a responsabilidade pelo custeio da prova, em razão da preclusão, da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por ARISTIDES JOAQUIM DA CRUZ contra decisão integrativa de ID 232812730, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000060-98.2016.8.11.0011, que acolheu embargos de declaração opostos por TECH PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA., a fim de complementar a sentença homologatória de acordo e determinar que a parte executada promovesse o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 10 dias, sob pena de adoção de medidas constritivas.

Nos termos da decisão recorrida:

“(...) No presente caso, o executado não apenas postulou a realização da perícia, como também afirmou, expressamente, que arcaria com os honorários periciais. Além disso, a parte executada nada opôs em face da decisão que lhe determinou o depósito dos honorários, operando-se a preclusão. Ademais, a apresentação do laudo técnico demonstra que os trabalhos periciais foram efetivamente concluídos, tendo sido alcançada a finalidade proposta (id. 226464754). Sendo assim, não subsistem dúvidas de que são devidos os honorários periciais, a serem pagos pela parte executada. 1 - Ante todo o exposto, este Juízo ACOLHE os embargos de declaração, a fim de complementar o pronunciamento de id. 219321933, no sentido de determinar que a parte executada promova o recolhimento dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da adoção de medidas constritivas. (...)”.

Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a prova técnica teria se tornado inútil em razão da homologação de acordo entre as partes em 12/01/2026, antes da juntada formal do laudo pericial, ocorrida em 12/03/2026. Afirma que a perícia não teria contribuído para a solução do litígio e que não seria razoável impor-lhe o pagamento integral dos honorários periciais.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e a incidência do art. 90, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de que, subsidiariamente, seja determinado o rateio igualitário da verba pericial entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando sua condenação ao pagamento integral dos honorários periciais, ou, subsidiariamente, determinando o rateio da verba em 50% para cada parte.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que foi o próprio agravante quem requereu a realização da perícia técnica, assumiu o ônus pelo pagamento dos honorários periciais e pretende rediscutir matéria já decidida, acobertada pela preclusão.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se merece reforma a decisão integrativa proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000060-98.2016.8.11.0011, que acolheu embargos de declaração opostos pela empresa pericial e determinou que a parte executada, ora agravante, promovesse o recolhimento integral dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas.

No mérito, o agravante sustenta, em síntese, que a perícia técnica teria se tornado inútil diante da homologação de acordo entre as partes antes da juntada formal do laudo aos autos. Afirma que a prova pericial não teria servido à formação do convencimento judicial, razão pela qual não poderia ser compelido ao pagamento integral da verba. Subsidiariamente, pretende a aplicação do art. 90, § 2º, do CPC, para que os honorários periciais sejam rateados igualmente entre as partes.

A pretensão, todavia, não comporta acolhimento.

Conforme se extrai da decisão agravada, a controvérsia relativa aos aluguéis fixados a título de perdas e danos ensejou a determinação de realização de perícia técnica. Consta, ainda, que o pronunciamento de ID 186235872 arbitrou os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condicionando a dispensa da prova técnica à concordância das partes quanto ao valor dos aluguéis.

Na sequência, a parte executada rechaçou o critério de cálculo defendido pela parte exequente, consistente no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do imóvel, e pugnou pela realização da perícia, com menção expressa de que caberia “aos requeridos o pagamento integral dos honorários periciais”.

Diante disso, a perícia foi agendada para 06/05/2025, sem oposição das partes, tendo o perito posteriormente noticiado a conclusão dos trabalhos. Além disso, o Juízo de origem (em pronunciamento de ID 209116671) determinou que a parte sucumbente/executada promovesse o depósito dos honorários periciais, sem que houvesse impugnação ou interposição de recurso.

Assim, é possível observar que a obrigação de pagamento da verba pericial não decorreu de imposição inesperada ou desvinculada da conduta processual da parte executada. Ao contrário, a própria decisão agravada registrou que o agravante postulou a produção da prova técnica, assumiu expressamente o encargo de pagamento e permaneceu inerte diante de decisão anterior que lhe atribuiu o depósito dos honorários.

Nessas circunstâncias, operou-se a preclusão da matéria, não sendo admissível que a parte, após deixar transcorrer sem impugnação o momento processual adequado, pretenda rediscutir a responsabilidade pelo custeio da perícia apenas depois da homologação do acordo.

Embora o caso concreto não se resolva exclusivamente pela aplicação do Tema Repetitivo 871 do c. Superior Tribunal de Justiça, a orientação ali firmada guarda pertinência com a hipótese, na medida em que a prova técnica foi determinada no contexto da apuração de valores devidos em cumprimento de sentença. De todo modo, a manutenção da decisão agravada decorre, sobretudo, da circunstância de que a parte executada requereu a realização da perícia, assumiu expressamente o respectivo encargo e não impugnou oportunamente a decisão que lhe determinou o depósito dos honorários periciais, operando-se a preclusão.

Também não prospera a alegação de inutilidade superveniente da prova técnica. Embora o agravante sustente que o acordo foi homologado antes da juntada formal do laudo, a decisão recorrida consignou que os trabalhos periciais já haviam sido efetivamente concluídos, tendo sido alcançada a finalidade proposta. Assim, a juntada posterior do laudo, por si só, não afasta o direito do auxiliar do Juízo à remuneração pelos serviços prestados.

A remuneração do perito decorre da realização do trabalho técnico determinado judicialmente e efetivamente desempenhado. A posterior composição entre as partes não tem o condão de, automaticamente, suprimir verba já consolidada em favor do expert, sobretudo quando a parte executada havia requerido a prova e assumido o respectivo encargo.

A conduta processual do agravante, ademais, atrai a incidência do princípio da boa-fé objetiva processual, previsto no art. 5º do Código de Processo Civil, segundo o qual todos aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

Com efeito, não se mostra compatível com tal diretriz processual a postura da parte que, em determinado momento, pugna pela realização da perícia e admite o pagamento dos honorários periciais, mas, posteriormente, pretende atribuir à parte adversa o encargo financeiro decorrente da prova por ela própria requerida.

A decisão agravada, nesse ponto, corretamente aplicou a vedação ao comportamento contraditório, pois o ordenamento jurídico não admite que a parte pratique ato processual em determinado sentido e, posteriormente, adote conduta incompatível com a posição anteriormente assumida, em prejuízo da estabilidade da relação processual e da confiança legitimamente formada.

Nesse sentido, esta e. Corte já decidiu que
“os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório”
(TJMT, N.U 0000013-31.1997.8.11.0031, Relª. Desª. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 09/06/2023)

Também não se aplica, no caso, a regra do art. 90, § 2º, do CPC
[1]
, invocada pelo agravante. Embora o dispositivo estabeleça que, havendo transação e nada dispondo as partes quanto às despesas, estas serão divididas igualmente, tal regra não pode ser interpretada de forma dissociada da dinâmica processual anterior.

No caso concreto, antes da homologação do acordo, já havia decisão atribuindo à parte executada o depósito dos honorários periciais, sem impugnação, bem como manifestação anterior do próprio agravante assumindo o pagamento integral da verba. Portanto, não se trata de despesa processual pendente de definição ou livremente submetida ao regime geral de rateio previsto para transação silente, mas de encargo já consolidado no curso do processo.

A aplicação automática do art. 90, § 2º, do CPC, nessas condições, significaria desconsiderar a preclusão, a boa-fé processual e a responsabilidade anteriormente assumida pela parte executada, o que não se admite.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desacerto na decisão que reconheceu a exigibilidade dos honorários periciais e determinou seu pagamento pela parte executada, impõe-se a manutenção do pronunciamento recorrido.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

[1]

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...) § 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026